Tribunal: TCU
Processo: 004.919/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.919/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deivid Emanuel Quintino da Silva (XXX.099.706-XX); Diego de Medeiros Nunes (XXX.155.737-XX); Felippe Correia dos Santos (XXX.138.787-XX); João Batista de Souza (XXX.005.407-XX); Júlio Gomes Bermudes (XXX.095.857-XX); Lorran Pereira Florentino (XXX.746.747-XX); Matheus Dutra e Mello Oliveira da Silva (XXX.065.527-XX); Matheus Lucas dos Reis (XXX.013.357-XX); Pedro Luiz Cordeiro Oliveira (XXX.513.857-XX); Thayrone dos Santos Souza Fernandes (XXX.351.677-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.